Tribunal: TCU
Processo: 019.494/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ally-Wii Artes Ltda. e Inês Vital Brasil Lampreia contra o Acórdão 1.023/2025-TCU-2a Câmara, retificado pelo Acórdão 4.729/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 1023/2025-TCU-Segunda Câmara , retificado pelo Acórdão 4729/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I; e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar este acórdão às recorrentes.